Tribunal: TJDFT
Processo: 0004645-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MEDICAMENTO FITOTERÁPICO (SLIM 3X). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. ERRO SOBRE ELEMENTO DO TIPO DEMONSTRADO.
1. O erro sobre elemento do tipo afasta o dolo da conduta do agente, de modo a caracterizar o desconhecimento da realidade pelo indivíduo, ao ignorar os fatos que constituem os elementos do tipo penal.
2. Inviável a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, quando o conjunto probatório demonstra que ele não sabia que tinha em depósito produto que continha substância que integra a Lista A3 – Lista das Substâncias controladas, da Portaria no 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.
3. Reconhecido o erro sobre o elemento do tipo e não havendo previsão da modalidade culposa, deve ser mantida a absolvição pela imputação da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, com fulcro no art. art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal
4. Recurso desprovido.